Tribunal: TJDFT
Processo: 0708023-56.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/1969. INÉRCIA DO CREDOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.

1. A citação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme dispõe o art. 239 do Código de Processo Civil.

2. Se, mesmo depois de intimado, o autor deixa de apresentar endereço válido para a angularização da relação processual, inexistem condições suficientes à prosseguibilidade da demanda. Sem a possibilidade de Citação válida do réu, o processo carece de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular, devendo ser extinto, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

3. Desnecessária a intimação pessoal da parte, porquanto não se trata de desinteresse no prosseguimento da ação, mas falta de pressuposto processual.

4. Recurso conhecido e não provido.